Tribunal: STF
Processo: ADI 1269
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-01
Data de publicação: 2018-08-01

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 12.499/1994 (ART. 2º), EDITADA PELO ESTADO DE GOIÁS – INGRESSO DE SERVIDOR ESTADUAL, MEDIANTE PROVIMENTO EM COMISSÃO, NA CARREIRA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – NORMA ESTADUAL QUE VIABILIZA A PERMANÊNCIA, NO CARGO, ATÉ A OCORRÊNCIA DE VACÂNCIA, DE SERVIDORES PÚBLICOS INVESTIDOS SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – OFENSA AO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO – MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.